Tribunal: TJDFT
Processo: 0709219-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. ART. 83 DO CÓDIGO PENAL. FALTA GRAVE. CRIME NO CURSO DA EXECUÇÃO. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DO REGIME ABERTO. BENESSE INDEFERIDA. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A concessão do livramento condicional pressupõe o preenchimento pelo apenado de requisitos objetivos e subjetivos, sendo que a comprovação do bom comportamento carcerário durante a execução da pena deve ser analisada não apenas com base nos últimos seis ou doze meses, mas em sua conduta durante toda a sua vida carcerária.

2. Comprovado que o apenado cometeu crime no curso da execução e descumpriu as condições do regime aberto, conclui-se que o seu comportamento carcerário não pode ser mensurado favoravelmente, porquanto evidenciado que ele ainda não está preparado para retornar ao convívio social.

3. Recurso conhecido e desprovido.